Tribunal: TJSP
Processo: 2277551-09.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-13
Data de publicação: 2022-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. DANOS MORAIS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DA COBRANÇA DAS TRANSAÇÕES IMPUGNADAS, BEM COMO DE ABSTENÇÃO DE REALIZAÇÃO DE APONTAMENTOS DOS DÉBITOS EM QUESTÃO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 500,00, LIMITADA A 60 DIAS. INCONTROVERSA PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. DANOS MORAIS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DA COBRANÇA DAS TRANSAÇÕES IMPUGNADAS, BEM COMO DE ABSTENÇÃO DE REALIZAÇÃO DE APONTAMENTOS DOS DÉBITOS EM QUESTÃO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 500,00, LIMITADA A 60 DIAS. INCONTROVERSA PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. MULTA. ARTIGO 537 DO CPC. VALOR RAZOÁVEL. ACERTO DA R. DECISÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.